Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010751-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), J. P. A. N. D. - CPF: 086.366.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT (IMPETRADO), ELIZAM GOMES DOS SANTOS - CPF: 065.481.881-95 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU REQUERIMENTO DO MP, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “
ESTABELECENDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, CASO NECESSÁRIO
” – “PACOTE ANTRICRIME” – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA – JULGADO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO VISUALIZADA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PROFISSÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTO DO STJ – QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPECIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19
–
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] não impediu a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, pelo juiz da causa, quando preenchidos os requisitos legais e as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes/inadequadas, mesmo porque o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP; RHC 117690/MG).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP).

Ponderadas a quantidade de drogas apreendida [6,72 gramas de pasta-base de cocaína e 3,248 gramas de maconha], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.

(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010751-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S):

ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): ELIZAM GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIZAM GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 332501), que converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese,
de tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 – (
ID
43135983
).

O impetrante sustenta que:
1)
a conversão do flagrante em prisão preventiva, sem prévia representação da autoridade policial e/ou requerimento do Ministério Público, seria ilegal por violação às
inovações trazidas pela
Lei 13.964/2019; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
estabelecendo medidas cautelares diversas, caso necessário
” (ID 43135980), com documentos (ID 43135981/ID 43135989).

O pedido liminar foi indeferido (ID 43495971).

O Juízo singular prestou informações (ID 43960959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº. 11.343/2006 - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Alegação de violação de domicílio do paciente – Inocorrência - O tráfico de drogas é delito permanente – Tese de ilegalidade na prisão preventiva, sob o fundamento de que esta fora decretada de ofício – Inocorrência - A prisão preventiva não fora decretada de ofício na fase investigativa, na verdade após o recebimento do auto de prisão em flagrante, o magistrado a converteu em preventiva, medida perfeitamente prevista no artigo 310, II, do CPP – Alegada ausência de motivação idônea na decisão constritiva - Impossibilidade – Prisão preventiva devidamente baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado no risco de reiteração delitiva – Gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente - A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - As condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 45593458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] quanto ao flagrado ELIZAM GOMES DOS SANTOS, em consulta ao GEIA verificou-se a existência de 08 (oito) boletins de ocorrência desde o ano de 2015 relativos a tráfico de drogas, uso ilícito de drogas, corrupção de menores e perturbação da tranquilidade, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim suas personalidades voltadas para a prática de atos ilícitos. [...]

Ademais, a prisão cautelar dos flagrados se justifica tendo em vista a gravidade do delito a eles imputados, além de cooptarem pessoa menor de idade para o nefasto comércio, revelando a necessidade de garantir a ordem pública, um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito nos ensina Noberto Avena: [...]

Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inciso I e III do CPP converto a prisão em flagrante do s flagrado s ELIZAM GOMES DOS SANTOS e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. [...]”
(Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – ID 43135983)

Pois bem.

A alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] não impediu a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, pelo juiz da causa, quando preenchidos os requisitos legais e as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes/inadequadas, mesmo porque o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado.

Sobre o tema, colhe-se jurisprudência iterativa:

“[...] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE DECRETAÇAO DE OFÍCIO - MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO CONVERTIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA POSTERIOMENTE REALIZADA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/19 AO CPP -

[...] - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, diante do disposto no art. 310, inciso II, do CPP
. (TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020)

“Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória.”
(TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Cruz Macedo – 5.3.2020)

“CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. Possível ao Magistrado singular a conversão da prisão em flagrante em preventiva mesmo sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma Adjetivo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que não se aplica aos casos de prisão em flagrante, sob pena de tolher a efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJRS, HC nº 70083547372 – Relator: Desª Viviane de Faria Miranda – 13.2.2020)

Neste e. Tribunal, anota-se o seguinte julgado:

“1. Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar”
(HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020)

Logo, não se visualiza ilegalidade a ser reconhecida.

Por sua vez, a segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com “recrutamento” de adolescentes, bem como na reiteração delitiva, visto que registra “
08 (oito) boletins de ocorrência desde o ano de 2015 relativos a tráfico de drogas, uso ilícito de drogas, corrupção de menores e perturbação da tranquilidade
” (GEIA – Conjunto de Sistemas da Polícia Judiciária Civil).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, o paciente possui 20 (vinte) anos de idade, é primário e não responde a outra ação penal (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Frei Albino, s/n – esquina com a rua do Orvalho –, bairro Jardim Novo Horizonte, Barra do Garças/MT] e exerce ocupação lícita como servente de pedreiro, condições pessoais que
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão. (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016)

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade de drogas apreendida [6,72 gramas de pasta-base de cocaína e 3,248 gramas de maconha], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020